Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil e Consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Hernioplastia. Complicação pós-operatória. Necessidade de dilação probatória. Direito fundamental à saúde. Preponderância. Reversibilidade da medida em pecúnia. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente no dever de a parte agravada custear todas as despesas concernentes à realização da hernioplastia, na modalidade de reparo robótico, bem como das outras despesas concernentes ao período pós-operatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o hospital e o médico devem custear a cirurgia de hernioplastia, caso tenha sido decorrente de erro médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere à responsabilização civil do médico, tal como se dá em relação aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização.
4. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Por ser a saúde direito fundamental, ante a necessidade de intervenções cirúrgicas por conta de indicado erro médico, ainda que sem a instrução probatória, é possível determinar a realização de cirurgia reparadora/corretiva, sobretudo se, caso o pedido meritório da demanda principal seja indeferido, a parte requerida poderá cobrar os valores do paciente. Caso não se proceda, desde logo, à cirurgia reparadora e à cobertura das respectivas despesas, há indicativo médico de que a situação do paciente pode ser agravada. 2. Não é razoável que se negue a cirurgia de hernioplastia e cobertura das demais despesas respectivas, se a medida pode evitar futuras outras intervenções cirúrgicas e afins, que se revelaria como dispendiosa e de risco, ainda mais se a saúde do consumidor não pode aguardar”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, inc. III, 5o, caput, 6o e 196; CDC, art. 2o, 3o e 14, § 4o.